Tribunal: TJSP
Processo: 1132749-52.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. TELEFONIA. Insurgência das partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Pretensões de reforma. Parcial possibilidade. Prestação de serviço de telefonia. Reconhecimento de relação de consumo entre as partes. Necessidade de restituição dobrada dos valores

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. TELEFONIA. Insurgência das partes contra a r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial. Pretensões de reforma. Parcial possibilidade. Prestação de serviço de telefonia. Reconhecimento de relação de consumo entre as partes. Necessidade de restituição dobrada dos valores indevidamente exigidos, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Contrato com cláusula de fidelização. Cobranças excessivas. Não comprovação de disponibilização ao cliente da franquia de internet contratada, a despeito das diversas solicitações feitas, inclusive diretamente à ANATEL. Inadequação do serviço. Inexigibilidade da multa rescisória. Não verificação de dano moral. Pessoa jurídica. Necessidade de se demonstrar ofensa à sua honra objetiva. Inteligência do conteúdo da Súmula no 227 do C. Superior Tribunal de Justiça. Sentença parcialmente reformada, apenas para reconhecer o direito à restituição dobrada. Recurso da autora parcialmente provido. Recurso da ré desprovido.